Tribunal: TJMT
Processo: 1002421-56.2022.8.11.0045
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002421-56.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO BARBELA LTDA - CNPJ: 04.359.807/0005-08 (APELANTE), SALATIEL VIEIRA LOPES - CPF: 009.474.561-71 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. ICMS. INEXISTENCIA DE ATO CONCRETO DE EXIGÊNCIA FISCAL. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, objetivando afastar a incidência de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos da mesma empresa, por ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de lançamento, autuação fiscal ou ato administrativo concreto voltado à cobrança do ICMS, há interesse de agir a justificar o ajuizamento de ação declaratória.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a inexigibilidade de ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, na hipótese, contudo, não há ato ilegal praticado pela Fazenda Pública a ensejar a propositura da ação declaratória.

4. Não há nos autos qualquer prova de exigência fiscal concreta, procedimento administrativo instaurado ou ato vinculante praticado pela administração tributária estadual que justifique a tutela jurisdicional preventiva postulada.

5. A simples existência de norma estadual, desacompanhada de atos concretos de aplicação ao caso da autora, não caracteriza incerteza objetiva e atual apta a configurar interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A ação declaratória exige demonstração de incerteza objetiva e atual sobre relação jurídica existente; a mera previsão legal não configura, por si só, risco concreto ao direito.

2. A inexistência de autuação, lançamento ou outro ato fiscalizador direcionado à parte autora caracteriza ausência de interesse de agir e impede o conhecimento do mérito ação."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 963.950/DF, Rel. Min. José Delgado, 1a Turma, DJe 24.04.2008; STF, ARE 1.255.885/MS (Tema 1099); STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259); TJMT, ApCív no 1027946-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario R. Kono, DJE 18.03.2025; ApCív no 1010754-46.2021.8.11.0040, Rel. Des. Rodrigo R. Curvo, 1a Câmara de Direito Público, j. 25.09.2024, DJE 27.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Comercial Importação e Exportação Barbela LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse de agir na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária ajuizada contra o Estado de Mato Grosso (id. 232584989).

O juízo singular entendeu tratar-se de pretensão genérica e preventiva, destituída de situação fática concreta, motivo pelo qual extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a apelante alega que foram apresentados elementos suficientes para demonstrar a ameaça concreta de exigência do tributo, não se tratando, portanto, de ação contra lei em tese.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (Tema 1099), e do STJ (Súmula 166) afasta a incidência do ICMS nas operações entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, configurando o direito à tutela preventiva (id. 232584992).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 232584996).

Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de apreciação, por meio de ação declaratória, de pretensão de afastamento da incidência de ICMS sobre operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, sem que haja demonstração de exigência fiscal concreta, lançamento ou qualquer ato administrativo específico direcionado à parte autora.

O juízo singular consignou que a parte autora não apresentou qualquer prova de ato administrativo concreto praticado pelo Estado de Mato Grosso voltado à exigência do ICMS nas operações descritas, tampouco demonstrou a existência de procedimento fiscal em curso, auto de infração, notificação de lançamento ou qualquer outra medida que caracterizasse ameaça real e atual ao seu direito.

Assinalou, ainda, que o pedido veiculado na inicial — consistente na declaração de inexigibilidade do ICMS sobre transferências interestaduais entre matriz e filiais — encontra-se desvinculado de situação jurídica objetiva e imediatamente lesiva, configurando hipótese de pretensão genérica, com escopo meramente preventivo, o que inviabiliza o conhecimento do mérito por ausência de interesse de agir.

O apelante, por sua vez sustenta que sua pretensão encontra respaldo na iminência de aplicação da legislação estadual que prevê a incidência do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, e que essa previsão, por si só, representaria ameaça suficiente ao seu direito, apta a justificar a intervenção judicial.

Por certo que a questão atinente ao deslocamento de bens físicos entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte foi pacificada sob o rito de recursos repetitivos no REsp no 1.125.133/SP (Tema 259/STJ) e com o reconhecimento da repercussão geral no ARE no 1.255.885/MS (Tema 1.099/STF) que, em suma, definiram que o simples deslocamento de mercadorias não constitui fato gerador do ICMS.

Ocorre que, à luz do entendimento uniforme do STJ “
a ação declaratória exige para sua propositura que haja incerteza objetiva e jurídica, isto é, relativa a direitos e obrigações já existentes e atuais e não apenas possíveis
” (STJ – REsp 963.950/DF, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08.4.2008, DJe de 24.4.2008).

Na hipótese dos autos, a parte autora não demonstrou qualquer ato de cobrança, autuação, notificação ou exigência fiscal por parte do Estado de Mato Grosso voltado à incidência de ICMS sobre as operações descritas. Tampouco foi trazido aos autos documento que evidencie procedimento fiscal em andamento, ou mesmo comunicação oficial da administração tributária com conteúdo interpretativo vinculante que aponte a iminência de exigência do tributo na situação da empresa apelante.

A menção genérica à legislação estadual que disciplina a tributação de operações interestaduais — por si só — não constitui elemento apto a caracterizar ameaça concreta ao direito da parte, notadamente porque inexiste, no processo, qualquer demonstração de que essa norma tenha sido efetivamente aplicada em seu desfavor, ou de que haja histórico de autuações em contextos idênticos ao que ora se apresenta.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta eg. Corte:

“[...] 4. Não se comprovou a existência de ameaça objetiva ou atos preparatórios que indiquem a intenção da Fazenda Pública de cobrar ICMS em operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

5. A pretensão da agravante de obter um salvo-conduto genérico para operações futuras e incertas não encontra amparo no ordenamento jurídico, por impossibilitar a atuação fiscalizatória legítima do Estado.”

(N.U 1027946-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

“[...] 1. A ação declaratória exige a demonstração de incerteza objetiva sobre direitos já constituídos, o que não ocorreu no presente caso, pois a autora não comprovou operação concreta sujeita à cobrança de ICMS.”

(N.U 1010754-46.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025